Tribunal: TJDFT
Processo: 0009350-02.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009350-02.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O presente feito está na fase de homologação de cálculos em relação a MARIA DA SOLEDADE MARTINS RODRIGUES e MARIA DAS GRAÇAS SEABRA. Os cálculos relativos às citadas servidoras constam do ID: 22369074. Na sequência, o DISTRITO FEDERAL impugnou os cálculos relativos a MARIA DAS GRAÇAS MOURA DE CARVALHO, cujo ofício requisitório já foi expedido (ID: 22406759). O SINDIRETA, no ID: 23860500, manifestou-se pela rejeição da impugnação do DF. Antes de decidir a impugnação do DF, digam as partes sobre os cálculos relativos a MARIA DA SOLEDADE MARTINS RODRIGUES e MARIA DAS GRAÇAS SEABRA (ID: 22369074). Brasília, 10 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador